Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. RECONVENÇÃO. NÃO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Na alienação fiduciária o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas não sua propriedade. A propriedade resolúvel permanece com o credor. Sendo assim, não deve o processo ser suspenso em caso de indisponibilidade do bem.
2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar. Preliminar rejeitada.
3. Não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, pois os efeitos jurídicos do inadimplemento já foram determinados em lei.
4. O indeferimento do processamento da reconvenção deve ser combatido com agravo de instrumento. Não o fazendo, deve-se reconhecer a preclusão da matéria.
5. A restituição dos valores adimplidos é consequência lógica da rescisão contratual, pois as partes devem retornar ao status quo ante.
6. Apelo do réu não provido. Apelo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.